Tribunal: TJBA
Processo: 8059344-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059344-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEISLA CAROLINE RIBEIRO SILVA DE FREITAS VALOIS

Advogado(s)
:
MARCELO DA SILVA CONCEICAO

AGRAVADOS: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. RESERVA DE VAGAS PARA EGRESSOS DE ESCOLA PÚBLICA. APLICAÇÃO DAS COTAS NAS FASES DO CERTAME. POSSÍVEL RESTRIÇÃO INDEVIDA NA CONVOCAÇÃO PARA CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL DEFERIDA. CORREÇÃO DA REDAÇÃO DETERMINADA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a correção da prova discursiva da Agravante, candidata no concurso público para o cargo de Professor – Pedagogia, regido pelo Edital nº 01/2024. A Recorrente, concorrendo às vagas destinadas a egressos de escola pública, alegou que foi indevidamente eliminada do certame, em razão da metodologia de contagem de candidatos para a aplicação da cláusula de barreira, que permitiu a inclusão do mesmo candidato em múltiplas listas de classificação, restringindo o número de redações efetivamente corrigidas. A tutela recursal de urgência foi deferida, para determinar a correção da prova discursiva.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em analisar a legalidade do método de apuração da cláusula de barreira, adotado pela banca examinadora, que, ao contabilizar o mesmo candidato em mais de uma lista de concorrência (ampla e cotas), resultou em um número de correções de provas discursivas inferior ao previsto no edital, em aparente prejuízo aos candidatos cotistas e à finalidade das ações afirmativas.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia não reside na constitucionalidade da cláusula de barreira, matéria já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, mas na forma como foi aplicada no certame. A documentação acostada evidencia uma notável discrepância entre o número total de correções de provas discursivas previstas no edital (390) e o número de candidatos únicos que efetivamente tiveram suas provas corrigidas (259).

4. Essa redução decorreu da metodologia que permitiu que um mesmo candidato, elegível para mais de uma modalidade de vaga, fosse contabilizado em múltiplas listas para fins de classificação, restringindo indevidamente o universo de concorrentes convocados para a fase discursiva.

5. Tal prática contraria a finalidade das ações afirmativas e a orientação do STF, firmada no julgamento da ADC 41, que estabelece que os percentuais de reserva de vagas devem ser aplicados em todas as fases do concurso público, sob pena de esvaziamento da política pública. A contabilização múltipla de candidatos neutraliza o efeito da reserva de vagas nas etapas eliminatórias, violando os princípios da isonomia material, da razoabilidade e da eficiência.

6. Presente a probabilidade do direito da Agravante, que obteve pontuação que a classificaria para a próxima fase caso a apuração fosse realizada de forma a garantir a efetividade das cotas. O perigo de dano é evidente, uma vez que o andamento do certame sem a sua participação resultaria na perda definitiva da chance de concorrer ao cargo.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido, para confirmar a decisão liminar que determinou a correção da prova discursiva da Agravante e assegurou sua participação nas etapas subsequentes do certame, condicionada à aprovação em cada uma delas.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º,
caput
, e art. 37,
caput
, da Constituição Federal; Lei nº 12.990/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8059344-81.2025.8.05.0000
, em que figura como Recorrente
CLEISLA CAROLINE RIBEIRO SILVA DE FREITAS VALOIS
, sendo Recorridos
IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO e MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.